Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-46.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000109-46.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RUTE DE LIMA LORENZETTI - CPF: 627.237.071-72 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), MILTON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 310.373.801-34 (APELADO), EDITE BRASILINA DE FRANCA - CPF: 545.099.555-53 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 049.767.401-70 (APELADO), JORGE SILVA DE JESUS - CPF: 308.401.248-21 (APELADO), ROSALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.105.358-03 (APELADO), SEBASTIAO LUCINDO DA SILVA - CPF: 238.042.112-91 (APELADO), ALCIDIO BECKER - CPF: 319.499.751-34 (APELADO), ELIANDRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 523.910.942-72 (APELADO), GILCELEI BARATELLI (APELADO), NEUSELI APARECIDA RIBEIRO MOREIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.468.381-50 (APELADO), MARIA APARECIDA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 429.834.791-53 (APELADO), MARIA DO SOCORRO CONCEICAO - CPF: 001.383.641-25 (APELADO), EDISON SILVA DUARTE - CPF: 018.983.741-12 (APELADO), ADRIANO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 016.876.191-23 (APELADO), OUTROS (APELADO), GILCILEI BARATELLI - CPF: 001.101.021-50 (APELADO), JOVAIR MARQUES DA SILVA - CPF: 001.055.171-94 (APELADO), MIGUEL CORDEIRO NETO - CPF: 700.201.241-04 (APELADO), ANDREIA SILVA MENDES (APELADO), FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS (APELADO), RONI VENTURA DOS SANTOS (APELADO), LEANDRA DE TAL (APELADO), JORGE SANTOS SILVA (APELADO), AGENOR BARATELLI - CPF: 206.499.911-68 (APELADO), JORGE SIMOA DA SILVA - CPF: 944.200.921-49 (APELADO), LINDOMAR ALVES (APELADO), JURANDIR SILVA DE JESUS (APELADO), MINERVINO ERGUES ALMEIDA DE JESUS (APELADO), MINERVINO ERGUES ALMEIDA DE JESUS - CPF: 963.538.481-53 (APELADO), JURANDIR SILVA DE JESUS - CPF: 036.998.821-36 (APELADO), FELIX OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 141.789.741-49 (APELADO), RONER VENTURA DOS SANTOS - CPF: 958.411.481-68 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 049.767.401-70 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 016.876.191-23 (APELANTE), AGENOR BARATELLI - CPF: 206.499.911-68 (APELANTE), ALCIDIO BECKER - CPF: 319.499.751-34 (APELANTE), ANDREIA SILVA MENDES (APELANTE), EDISON SILVA DUARTE - CPF: 018.983.741-12 (APELANTE), EDITE BRASILINA DE FRANCA - CPF: 545.099.555-53 (APELANTE), ELIANDRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 523.910.942-72 (APELANTE), FELIX DE OLIVEIRA DE JESUS (APELANTE), FELIX OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 141.789.741-49 (APELANTE), GILCELEI BARATELLI (APELANTE), GILCILEI BARATELLI - CPF: 001.101.021-50 (APELANTE), JORGE SANTOS SILVA (APELANTE), JORGE SILVA DE JESUS - CPF: 308.401.248-21 (APELANTE), JORGE SIMOA DA SILVA - CPF: 944.200.921-49 (APELANTE), JOVAIR MARQUES DA SILVA - CPF: 001.055.171-94 (APELANTE), JURANDIR SILVA DE JESUS - CPF: 036.998.821-36 (APELANTE), JURANDIR SILVA DE JESUS (APELANTE), LEANDRA DE TAL (APELANTE), LINDOMAR ALVES (APELANTE), MARIA APARECIDA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 429.834.791-53 (APELANTE), MARIA DO SOCORRO CONCEICAO - CPF: 001.383.641-25 (APELANTE), MIGUEL CORDEIRO NETO - CPF: 700.201.241-04 (APELANTE), MILTON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 310.373.801-34 (APELANTE), MINERVINO ERGUES ALMEIDA DE JESUS (APELANTE), MINERVINO ERGUES ALMEIDA DE JESUS - CPF: 963.538.481-53 (APELANTE), NEUSELI APARECIDA RIBEIRO MOREIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.468.381-50 (APELANTE), OUTROS (APELANTE), RONER VENTURA DOS SANTOS - CPF: 958.411.481-68 (APELANTE), RONI VENTURA DOS SANTOS (APELANTE), ROSALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.105.358-03 (APELANTE), SEBASTIAO LUCINDO DA SILVA - CPF: 238.042.112-91 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), RUTE DE LIMA LORENZETTI - CPF: 627.237.071-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA SILVA MENDES - CPF: 702.084.081-77 (APELANTE), LINDOMAR ALVES - CPF: 827.346.821-68 (APELANTE), AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 522.304.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA POSSE E DO ESBULHO SOFRIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Restando devidamente demonstrados os requisitos do Art. 561 do CPC, a reintegração na posse deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000109-46.2012.8.11.0055

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTES: ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO E OUTROS

APELADA: RUTE DE LIMA LORENZETTI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO E OUTROS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar – Processo n. 0000109-46.2012.8.11.0055, proposta por Rute de Lima Lorenzetti julgou procedente a demanda
“confirmando a liminar deferida e, por consequência, REINTEGRANDO definitivamente a parte autora na posse dos Lotes n. 07 ao n. 15 da Quadra 02 do bairro San Diego II, o que faz com base no art. 560 do CPC/15 e no art. 926 do CPC/73.”

Sustentam os Apelantes, em suma, que a Apelada não comprovou sua posse, conforme determina o Art. 561, I, do CPC.

Aduzem
“Destaca-se que a Recorrida alega que a invasão teria ocorrido em Maio de 2011, contudo, conforme restou comprovado, os Recorrentes ocupam a referida área ao menos desde Setembro de 2006, de acordo com a Resposta do SAMAE anexa no ID. 72681950”.”

Mencionam
“Assim, incontroverso que a data da alegada invasão não é a informada pela Recorrida, fato que se assim fosse reconhecido muda a sistemática processual, visto tratar-se-ia de posse velha. No entanto, por todos os ângulos que se analisa o caso em tela, verifica-se que não há prova clara do exercício regular da posse, bem como, a data da turbação ou do esbulho, restando ausente os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC. Inclui-se que, a Recorrida manejou ação equivocada, visto que, a escritura de compra do imóvel não lhe atribuiu posse sobre o imóvel. Então, se o proprietário sofre invasão de imóvel que é proprietário, deve propor ação reivindicatória, e não ação de reintegração de posse, por não ser possuidor, de acordo com o requisito do art. 561, do CPC. Nesta esteira, inexistindo prova cabal da posse anterior, no caso em tela, a improcedência da demanda é medida que deve ser aplicada, conforme Jurisprudência do TJMT”.”

Requerem
“Seja dado provimento ao recurso em apreço, com o fito de que a respeitável sentença seja totalmente reformada, a fim de declarar a improcedência do pedido de reintegração de posse, por ausência dos requisitos legais; IV. Seja a Recorrida condenada ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, a favor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso;”.”

Apresentadas Contrarrazões.

O Ente Ministerial opina pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Para melhor entendimento da situação fática, consta do relatório da sentença que:

“Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar “inaudita altera pars” proposta por Rute de Lima Lorenzetti em face de Milton Ferreira de Souza e outros, ambas as partes devidamente qualificadas com confinantes intimados.

Narra a parte autora, em sua inicial de id 72681944 – pág. 10, que é proprietária dos Lotes n° 07 ao n° 15 da Quadra 02 do bairro San Diego com área total de 4.950 m2, conforme Termo de Transferência do dia 26 de março de 2001, assinado pela Imobiliária Tangará.

Afirma que em maio de 2011 soube, por meio de uma moradora do bairro, que seus lotes estavam sendo ocupados por moradores “tem teto”. Sustenta que mesmo tendo registrado Boletim de Ocorrência, realizado tentativa de desocupação amigável, bem como após notificação extrajudicial, os posseiros não liberaram o imóvel, permanecendo nele clandestinamente.

Por conta disso, ingressaram com a ação pleiteando a procedência do pedido para declarar por sentença a reintegração de posse em favor da autora.

No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, com a persistência da reintegração de posse e desfazimento das construções lá presentes. Deu-se à causa o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Documentos comprobatórios juntados no id. 72681944 – pág. 27/86. Termo de Transferência no id. 72681946 – pág. 56 e Mapa com a área dos lotes no id. 72681946 – pág. 66.

Ata de Audiência de Justificação Prévia no id. 72681946 – Pág. 83, com presença da parte autora e dos advogados de ambas ambas as partes, momento em que foram ouvidas testemunhas para apreciação do pedido de liminar.

Decisão que deferiu a liminar pleiteada junto ao id. 72681948 – Pag. 79/87, por estar presentes os requisitos listados no art. 926 do Código de Processo Civil/73 e compatível com os depoimentos prestados e documentação acostada.

Certidão de Agravo de Instrumento apresentado pelos requeridos junto ao id. 72681950 – Pág. 11.

Contestação no id. 72681950 – pág. 13-22 apresentada pelos requeridos sustentando a inexistência de posse direta pela proprietária, pois só soube da invasão por meio de terceiros. Afirmam também que a ausência de serviços de água, esgoto e energia corroboram para comprovar que nunca exercera a posse sobre o local. Inclusive aduzem que o imposto pago de IPTU não está em nome da autora, mas sim de Espólio de Erich Reese. Por outro lado, afirmam que ocuparam o local sem violência ou precariedade, além de alegarem que é justa aos requeridos a concessão da posse dos referidos lotes por meio da

Ação de Usucapião n°0001016-21.2012.811.0055.

Documentação colacionada atestando a origem do imóvel no id. 72681950 – pág. 40; Manifestação dos Ocupantes junto à página 45, id. 72681950. Declaração de Testemunhas afirmando que os requeridos residem nos lotes há mais de 06 (seis) anos nas páginas 23/26 do id. 72681955.

Impugnação a Contestação apresentada no id. 72681955 – pág. 59/67 sustentando que inexiste posse mansa e

pacífica após reiteradas notificações extrajudiciais e confecção de boletim de ocorrência, bem como esclarecendo que inexistia invasão antes de 04/05/2011, a qual ocorria apenas em lotes vizinhos. Além disso aduz que basta o exercício da posse para se considerar como possuidor, não sendo necessário a existência de construções/edificações, pois diz ter sempre cuidado das divisas e da limpeza do local. De tal forma que afirma ter ocorrido a perda da posse quando verificando invasores, solicitando a saída, não terem cumprido com a ordem.

Decisão proferida pela Câmara determinando a suspensão do cumprimento da reintegração de posse até que sobrevenha o julgamento do Agravo de Instrumento interposto sob o n° 73409/2013 junto ao id. 72681955 – pág. 85/87 Manifestação do Ministério Público pugnando pelo saneamento do feito e designação de Audiência de Instrução e Julgamento junto ao id. 72681957 – pág. 76.

Certidão atestando que estando ‘in loco’ procedera com a notificação de todas as pessoas que se identificaram como detentoras da posse no id. 72681957 – pág. 83/87, esclarecendo que em caso de recusa para desocupar o imóvel, proceder-se-ia com a retirada coercitiva. Ao cabo, cumpriu-se a determinação de reintegração da posse do bem à autora.

Auto de Reintegração de Posse, o qual fora cumprido no dia 03/12/2013 com a reintegração de (04) lotes urbanos de 600 m2 cada e (05) lotes urbanos de 450 m2 cada, no id. 72681957 – pág. 86.

Acórdão prolatado junto ao id. 72681959 – pág. 15/19, conhecendo o recurso de Agravo de Instrumento, mas desprovendo o mesmo pois privilegia a proximidade do juiz com a prova, prestigiando as impressões colhidas pelo magistrado da causa, o qual tivera contato com as testemunhas e depoentes.

Manifestação da Defensoria Pública atestando que todos os requeridos já se retiraram dos lotes avençados pág. 40 Contestação por negativa geral apresentada por Félix Oliveira de Jesus no id. 72681959 – pág. 58, peça esta que restara impugnada pela autora na página 71/72 de mesmo id.

Igualmente, Contestação por negativa geral apresentada por Andreia Silva Mendes, Eliandra dos Santos Silva, Gilcelei Baratelli, Maria do Socorro Conceição, Adriano Rodrigues da Costa, Felix de Oliveira de Jesus, Roni Ventura dos Santos, Leandra de Tal e Jorge Santos Silva no id. 72681959 junto a página 85/87, o qual também restada impugnado junto a pág. 5 do id. 72681960

Decisão Saneadora proferida junto ao id. 72681960 – pág. 13, a qual decretou a revelia dos demandados listados no id. 72681957 – pág. 85 e no id. 72681957 – pág. 44; bem como fixou pontos controvertidos.

Manifestação Autoral afirmando ter vendido os lotes objeto desta ação para Austrugésilo Viera dos Santos, bem como informando que ambos ingressaram com Ação de Adjudicação Compulsória n° 0010946.2012.811.0055, a qual restou julgada procedente em favor dos requerentes no id. 72681960 – pág. 17/64.

Manifestação do Ministério Público pugnando para a realização de constatação judicial requerida no Processo n° 1016-21.2012.811.0055, no id. 72681960 – pág. 65.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento no id. 129843542, a qual restou prejudicada por notícia do falecimento de Agenor Baratelli e pela manifestação de interesse da Defensoria Pública na sucessão processual.

Manifestação da Defensoria Pública pugnando pela extinção do feito em relação à Agenor Baratelli junto ao id. 130859470. Concordância autoral pela extinção quanto ao requerido Agenor Baratelli, mas também quanto à Maria Estelia Cardoso no id. 133187870.

Manifestação do Ministério Público pugnando pela exclusão do feito apenas quanto ao requerido Agenor Baratelli, mas discordando do pedido de exclusão em relação à Maria Estelia Cardoso, por não estar incluída em programa habitacional, no id. 139416616.

Vieram, os autos, conclusos para julgamento.”

Sentença de mérito prolatada na data de 09.05.2024, julgando procedente o pedido inicial formulado pela autora, convolando em definitivo os efeitos da liminar concedida – ID n. 222057183.

Pois bem. Os Apelantes arguem a ausência de comprovação de posse pela Apelada, conforme os requisitos previstos no Art. 561 do CPC.

Tal dispositivo traz os seguintes requisitos para a concessão da reintegração na posse:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Ou seja, para que a reintegração de posse seja efetivada, deve ser demonstrada a posse exercida, a turbação ou esbulho e a data dos fatos que acarretam na perda ou ameaça de perda da posse.

No caso dos autos, conforme ato sentencial, restou provado que a área em litígio pertence à Apelada
“como faz ver o Termo de Transferência (id. 72681946 – pág. 56) e a sentença proferida junto aos Autos da Ação de Adjudicação n° 0010946.2012.811.0055, que possui valor de título para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis (id. 72681960 – pág. 17/64).”

Pela relevância, destaca-se trechos da sentença que elucidam a comprovação da posse, bem como o esbulho sofrido:

“(...)

A parte autora desde a exordial alega que sempre esteve na área, inclusive, junta declaração de proposta de Compra e Venda de todos os lotes objeto desta demanda (id. 72681946 – pág. 19/50).

Igualmente se atesta a propriedade junto aos documentos emitidos pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra declarando a mesma como proprietária dos lotes n° 07 a n° 15.

Ou seja: a própria parte demandada traz à tona que a área não estava abandonada, mas era mantida com as divisas em relaçãoaos vizinhos bem demarcada e, inclusive, limpo costumeiramente.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Depois, as fotografias do Mapa no id. 72681946 – pág. 66 e seguintes, por si sós, depõem contra qualquer assertiva de abandono. Afinal, demonstra um imóvel com pastagem limpa e, como se sabe, se estivesse abandonada, como sustentado pela parte demandada, esse não seria o estado natural do imóvel.

De tal forma que, se estivesse sujo e descuidado, os requeridos sequer conseguiriam ocupar e erguer suas habitações em madeira, pois o mato alastrado de área sem dono alastra-se e dificulta qualquer ocupação, o que nitidamente não fora o caso dos autos.

De tal sorte, a prova produzida deixa claro que o imóvel era efetivamente utilizado pela parte autora. No ponto, convém repetir que as fotografias mencionadas dão conta de ser um terreno limpo, o que – por sua vez – facilitou a ocupação.

Ademais, não é indispensável a presença de construções para configurar a posse prevista junto ao art. 927 do CPC/73. Firmada essa premissa, é incontroverso nos autos, mormente pelo conteúdo da própria defesa apresentada nas páginas 23/26 do id. 72681955, que se trata de invasão, o que fora corroborado pelas declarações que afirmam estarem os requeridos morando “como se fossem proprietários”.

Em suma, a posse do imóvel pela parte autora conta com sóbrios elementos de convicção, passando ao largo qualquer indicação robusta de que esteve jogado à sorte. Logo, a posse dos demandados, sob a ótica do ordenamento jurídico, jamais poderia ser considerada justa diante do cenário apresentado, pois sequer restou comprovado que se trata de imóvel abandonado.

Por oportuno, quanto ao pedido de concessão da posse aos demandados e juntada de documentos referentes à Ação de Usucapião n° 0001016-21.2012.8.11.0055, frisa-se que esta última versa sobre os Lotes n° 01, n° 04, n° 05 e n° 06 da Quadra 02 do Loteamento San Ministério Público do Estado de Mato Grosso Diego II e não se referente aos Lotes n° 07 a n° 15, os quais são objeto desta presente demanda.

Por consequência não prospera a alegação de que nos lotes da autora desta ação fora criação de rede elétrica e rede de água pelos invasores.

Afinal esse fato ocorrera junto aos outros lotes, de n°01, 04, 05 e 06, objeto da usucapião.

Assim, não estando a ocupação dos requeridos subsidiada por qualquer documento ou título público, cumpre asseverar que a documentação acostada pelos requeridos de que invadiram os lotes por estarem vazios comprova indubitavelmente a intenção de apossar-se de bem de terceiro.

Portanto, estando configurada a posse da autora desta ação e a invasão dos requeridos, acolhe-se o pleito autoral e se concede a Reintegração de Posse pugnada.” – grifo nosso.”

Portanto, restaram devidamente comprovados os requisitos do Art. 561 do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença de Primeiro Grau é imperiosa, conforme aresto:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – PRECLUSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO PRÉVIO – TESE AFASTADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA – NULIDADE DO TÍTULO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADA – REINTEGRAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 927, CPC/73 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC/73, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse) enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor.” (TJMT, Ap 144934/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017)

Assim, resta demonstrada a posse exercida pela Apelada e o efetivo esbulho ocorrido.

Tais requisitos demonstram que a procedência da ação deve ser mantida.

Registra-se que fora julgada
DESPROVIDA
a Apelação n.
0000593-27.2013.8.11.0055
movida em face da sentença proferida no Usucapião extraordinário conexo.

Com tais considerações, em consonância comparecer ministerial, conheço do Recurso de Apelação Cível e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada, majorando os Honorários Advocatícios de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024